Tribunal: TJSP
Processo: 2175694-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Tentativa de localização de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em execução de título extrajudicial, não localizados bens

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Tentativa de localização de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:

– Em execução de título extrajudicial, não localizados bens suficientes à satisfação da dívida, cabível o pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud, pois o credor não detém meios de apurar modificação da situação financeira do devedor, providências que não podem ser adotadas diretamente pela parte diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judiciário.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175694-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUARTETO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., são agravados MÁRIO CÉSAR JORGE MACIEL
CINTRA, SUELI BERKE MACIEL CINTRA e DIFIRENZE INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.764 --
Agravo de Instrumento n. 2175694-85.2019.8.26.0000
Agravante: Quarteto Indústria e Comércio Ltda.
Agravados: Di Firenze Indústria e Comércio de Produtos Especiais Ltda. e
outros
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível
Juíza de Direito: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida
Tentativa de localização de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud Possibilidade Diligência que não pode ser realizada
diretamente pelo credor Sigilo de tais informações Necessidade
de intervenção do Poder Judiciário:
Em execução de título extrajudicial, não localizados bens
suficientes à satisfação da dívida, cabível o pedido de pesquisa de
ativos financeiros via sistema Bacenjud, pois o credor não detém
meios de apurar modificação da situação financeira do devedor,
providências que não podem ser adotadas diretamente pela parte
diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo
imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judiciário.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão copiada a fls. 49 que,
nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada por Quarteto
Indústria e Comércio Ltda. contra Di Firenze Indústria e Comércio de
Produtos Especiais Ltda. e outros, indeferiu o pedido de repetição da
pesquisa de bens da executada no sistema Bacenjud.
A agravante alega que diligenciou a fim de
localizar bens da executada, sem êxito.
Sustenta que a última tentativa de bloqueio

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
on line no sistema Bacenjud ocorreu em 26/06/2018, não havendo
vedação legal para que seja novamente solicitada, pois cabe ao credor
solicitar todas as providências para a localização de bens do devedor.
Afirma que é desnecessária a demonstração
da alteração da situação econômica do devedor para justificar a realização
das pesquisas, pois não tem acesso aos dados financeiros do devedor.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo (fls. 51).
A agravada não apresentou contraminuta (fls.
66).
É o relatório.
I. O presente recurso comporta provimento.
Verifica-se nos autos que a agravante ajuizou
execução por título extrajudicial contra os agravados, todavia as
diligências realizadas no sentido de localização de seus bens, até o
momento, restaram infrutíferas.
Posteriormente, a exequente requereu a
realização de nova pesquisa pelo sistema Bacenjud, o que foi indeferido.
Dessa r. decisão foi interposto este agravo, e
tem-se que comporta provimento.
No
caso,
verifica-se
que
as
diligências
anteriores não lograram êxito. E, o requerimento de pesquisa de ativos
financeiros via sistema Bacenjud é possível e permitido, porque é certo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que a intervenção judicial mostra-se necessária sob o prisma da
efetividade do processo.
Isso porque negada a diligência requerida, a
exequente, pela via administrativa, certamente encontrará óbice dos
órgãos públicos a fim de verificar a modificação da situação econômica da
executada como exigido pela MM. Juíza a quo, pois aqueles, amparados
pelo sigilo das informações financeiras, negarão seu fornecimento.
Os dados, portanto, não podem ser obtidos
diretamente por qualquer pessoa, não sendo de natureza pública. É por
tal razão que se faz necessário o deferimento do pedido a fim de que a
pesquisa seja realizada, diante da não localização de bens suficientes à
satisfação da dívida.
Ademais, consigne-se que, a última tentativa
de penhora on line ocorreu em 2018, mostrando-se razoável que nesse
momento seja novamente realizada.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, a fim de deferir a realização da pesquisa acerca da existência de
ativos financeiros em nome dos executados, conforme requerido pela
agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --